Tribunal: TJDFT
Processo: 0707487-22.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0707487-22.2021.8.07.0018 RECORRENTE: FERNANDO XAVIER DA SILVA - ME RECORRIDOS: COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS FUNERARIOS LTDA, DISTRITO FEDERAL, F &amp; A SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME, SULAMERICA SERVICOS POSTUMOS E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME, UNIAO SERVICOS FUNERARIOS LTDA - ME, LINHAGUE &amp; VERAS FUNERARIA LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. SERVIÇOS FUNERÁRIOS. DESRESPEITO ÀS REGRAS DO EDITAL. INABILITAÇÃO DE VÁRIAS LICITANTES PELA COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO. RECURSOS ADMINISTRATIVOS PROVIDOS PELA AUTORIDADE SUPERIOR. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. ARGUMENTOS GENÉRICOS, EXÍGUOS E COMPARTILHADOS. NULIDADE. INVALIDAÇÃO QUE NÃO ATINGE OS ATOS ANTERIORES PRATICADOS NO CURSO DO PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE PROVIDOS. RECURSO INTERPOSTO PELA LICITANTE PREJUDICADO. 1. A presente hipótese consiste em avaliar o acerto da sentença que concedeu a segurança pleiteada para declarar a nulidade do procedimento licitatório regido pelo Edital de Concorrência no 1/2019-SUAF/SEJUS, publicado pela Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal, com o objetivo de promover a seleção de 49 (quarenta e nove) pessoas jurídicas para a prestação de serviços funerários no Distrito Federal. 2. O princípio da inércia da jurisdição enuncia que o início do processo está condicionado à demanda da parte (art. 2o do CPC). A justificação da proibição de decisão surpresa, ademais, está intrinsecamente ligada ao referido princípio (art. 10 do CPC). Por essa razão não deve haver decisão a respeito de questão não suscitada pelas partes, ressalvadas as hipóteses excepcionalmente previstas em lei. 2.1. A sentença proferida pelo Juízo singular não pode ser considerada "surpresa". À luz do brocardo da mihi factum, dabo tibi ius ou iura novit curia, se o demandante deduzir os fatos que consubstanciam a causa de pedir, o Poder Judiciário deve atuar a norma jurídica a partir da aludida exposição fática. Preliminar rejeitada. 3. O mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes do art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. Essa via acionária, submetida ao procedimento especial da Lei no 12.016/2009, tem por objetivo a defesa contra a prática de atos ilegais ou prativados com abuso de poder. 3.1. O cerne da atuação jurisdicional, no presente caso, consiste em avaliar a possibilidade de controle jurisdicional de atos administrativos, devendo ser valorados os respectivos critérios de validade e licitude. Por essa razão não é correto falar-se em usurpação das atribuições da Administração Pública ou de infração ao princípio da separação de poderes, uma vez que a análise judicial respectiva está limitada à aferição de eventuais defeitos na prática do ato administrativo impugnado. 4. O procedimento administrativo tem função primordial nas relações dos administrados com a Administração Pública e, além disso, confere maior legitimidade e qualidade às decisões tomadas pelo Poder Público. 5. O princípio da motivação exige a exposição clara e precisa das razões de fato e de direito que justificam a edição do ato administrativo, de modo a proporcionar a verificação da correlação lógica entre a situação apresentada e a decisão tomada pelo administrador. Dito de outro modo, o princípio da motivação induz o Administrador a declarar todos os motivos que conduziram à decisão, expondo tanto a fundamentação fática quanto a fundamentação normativa que levaram à prática do ato administrativo. 5.1. Esse postulado conta com dupla finalidade, pois concede proteção ao administrado ao ter ciência dos motivos que embasaram a decisão e possibilita o controle da legitimidade dos atos praticados, na hipótese de ausência de razoabilidade e proporcionalidade na tomada de decisão. 6. Sabe-se que o ordenamento jurídico pátrio e a jurisprudência dos tribunais admitem a chamada fundamentação aliunde ou per relationem, técnica por meio da qual a autoridade administrativa responsável pela prática do ato adota como razões de decidir os argumentos expostos em outra manifestação. Acontece que a utilização da aludida técnica não pode resultar em invalidação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, de observância obrigatória no âmbito administrativo, que asseguram aos administrados o efetivo enfretamento de suas alegações pela autoridade pública. 7. Deve ser garantido o devido processo legal na consecução de procedimentos administrativos que tenham por finalidade a aplicação de sanções ou a restrição a direitos. Com isso, possibilita-se a garantia da plenitude de defesa, sendo possível a declaração de nulidade do ato punitivo ou da medida restritiva de direito eventualmente procedidos sem a observância das normas constitucionais ou infraconstitucionais de regência. 8. No caso em deslinde os elementos de prova coligidos aos autos evidenciam que a Comissão Especial de Licitação avaliou de modo detido e particularizado a situação de cada licitante ao concluir pela inabilitação no certame, com menção expressa às cláusulas do edital supostamente descumpridas, bem como às normas jurídicas aplicáveis, doutrina e jurisprudência. O mesmo cuidado, no entanto, não foi observado pela autoridade impetrada. 8.1. As diversas decisões de provimento de recursos proferidas pela autoridade impetrada, a despeito da pluralidade de recorrentes e da diversidade das alegações articuladas por cada uma das licitantes que haviam sido inabilitadas, tiveram fundamentação exígua, genérica e compartilhada. 9. Convém ressaltar que a aludida falha no exame e no julgamento dos recursos administrativos não pode ser suprida por meio de simples referência ao parecer exarado pela Assessoria Jurídica referida. 9.1. Também é importante destacar que a motivação genérica, para a finalidade de controle da legalidade do ato administrativo, equivale à ausência de motivação. 9.2. Por essas razões, sem que seja necessário adentrar no exame da procedência, ou não, dos argumentos articulados pelas licitantes inabilitadas em seus recursos administrativos, deve ser mantida a sentença impugnada na parte em que reconheceu a nulidade dos atos praticados pela autoridade impetrada, por ausência de motivação. 10. A despeito da nulidade dos atos praticados pela autoridade impetrada por ausência de motivação, é preciso destacar que a aludida invalidação não prejudica os atos anteriores praticados no curso do procedimento licitatório. O conjunto de atos pretéritos que não guarde relação de dependência com os atos invalidados deve ser preservado. 11. Diante das particularidades do caso em exame, que também incluem o longo transcurso de tempo desde o início dos trabalhos da Comissão Especial de Serviços Funerários ainda no ano de 2012, deve ser preservada a sequência de atos anteriores em observância aos princípios da segurança jurídica e da economicidade. 11.1. Não se afigura razoável impor à Administração Pública o ônus da nova elaboração de todos os atos do procedimento licitatório, determinação que teria por consequência prática o dispêndio desnecessário de recursos materiais e humanos pelo órgão interessado na contratação, com inegável prejuízo à regularização dos serviços funerários no Distrito Federal. 11.2. Ademais, os aspectos consequenciais envolvidos na aludida declaração de nulidade devem ser sopesados a partir dos critérios normativos previstos nos artigos 20 a 22, ambos da LINDB. 12. Remessa necessária parcialmente acolhida. Recurso interposto pelo Distrito Federal conhecido e parcialmente provido, para reformar, em parte, a sentença, com a determinação de que a declaração de nulidade fique restrita às decisões proferidas pela autoridade impetrada, por meio das quais deu provimento aos recursos administrativos manejados pelas licitantes que haviam sido excluídas do certame pela Comissão Especial de Licitação. 13. Recurso de apelação interposto pela licitante julgado prejudicado. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o da Lei 12.016/2009 e 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 141 e 492, ambos do CPC, defendendo a ocorrência de julgamento extra petita e supressão de instância, porquanto a decisão combatida utilizou de fundamento não arguido na inicial, tampouco nas informações prestadas pela autoridade coatora. Aponta, no aspecto divergência jurisprudencial com julgado desta Corte de Justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa aos artigos 1o da Lei 12.016/2009 e 1.022 do Código de Processo Civil, pois “Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta”. (AgInt no AREsp 2027935/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 20/4/2023). Do mesmo modo, não cabe dar curso ao apelo em relação ao suposto malferimento aos artigos 141 e 492, ambos do CPC. Isso porque a turma julgadora assentou: Isso não obstante, em relação à alegação de que o acórdão embargado teria adotado em sua fundamentação matéria não veiculada oportunamente na instância de origem, convém observar que o empresário impetrante, Fernando Xavier da Silva – ME, em tópico específico da petição inicial do mandado de segurança, impugnou as decisões proferidas pela autoridade impetrada ao argumento de ausência de motivação adequada e sustentou a nulidade dos atos correspondentes. A modulação dos efeitos da declaração de nulidade procedida por ocasião do julgamento do recurso de apelação, de modo a atingir apenas algumas decisões proferidas pelo Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Justiça e Cidadania do Distrito Federal no julgamento dos recursos administrativos manejados pelas licitantes excluídas do certame, consiste em mera consequência da análise adequada do pedido de acordo com as normas de regência e, por essa razão, não configura a alegada supressão de instância. Convém ressaltar que no caso concreto a alegação de nulidade e a extensão dos efeitos da declaração correspondente foram examinadas com amparo, entre outros fundamentos, no princípio da razoabilidade e nos critérios normativos previstos na LINDB, como detalhadamente exposto no acórdão embargado, senão vejamos: “[...] a despeito da nulidade dos mencionados atos praticados pela autoridade impetrada, é preciso destacar que a aludida invalidação não prejudica os atos anteriores praticados no curso do procedimento licitatório. O conjunto de atos pretéritos que não guarde relação de dependência com os atos invalidados deve ser preservado. Nesse contexto, convém observar que o Juízo singular ressaltou, por exemplo, a regularidade da atuação da Comissão Especial de Licitação no exame do preenchimento dos requisitos exigidos pelo edital e pelas normas jurídicas incidentes, não havendo justificativa plausível para a invalidação de todo o procedimento licitatório. A propósito, é necessário ainda acrescentar que todas as alegações articuladas pela impetrante, à exceção da ausência de motivação no julgamento dos recursos administrativos pela autoridade superior, foram devidamente rejeitadas pelo Juízo singular em sua sentença. Afigura-se contraditória, com a devida vênia, a afirmação a respeito da legitimidade da atuação da aludida Comissão ao declarar a inabilitação das concorrentes que não atenderam às exigências previstas no Edital para, no momento seguinte, reconhecer a existência de falhas no mesmo instrumento convocatório, utilizado como fundamento para a inabilitação, com o intuito de declarar a invalidade de todo o procedimento. Assim, diante das particularidades do caso em exame, que também incluem o longo transcurso de tempo desde o início dos trabalhos da Comissão Especial de Serviços Funerários ainda no ano de 2012 (Id. 35852413, fl. 30), deve ser preservada a sequência de atos anteriores, em observância aos princípios da segurança jurídica e da economicidade. Não se afigura razoável impor à Administração Pública o ônus da reedição de todos os atos do procedimento licitatório, determinação que teria por consequência prática o dispêndio desnecessário de recursos materiais e humanos pelo órgão interessado na contratação, com inegável prejuízo à regularização dos serviços funerários no Distrito Federal. Os aspectos consequenciais envolvidos na aludida declaração de nulidade, ademais, devem ser sopesados a partir dos critérios normativos previstos nos artigos 20 a 22, todos da LINDB, que assim dispõem [...]” A fundamentação acima reproduzida se afigura igualmente suficiente para justificar a inviabilidade da pretendida declaração de nulidade de todo o procedimento licitatório, como almejado pelas licitantes ora recorrentes. Como reforço argumentativo, convém acrescentar que a limitação dos efeitos da declaração de nulidade aos atos considerados efetivamente ilegais é matéria que foi expressamente debatida na instância de origem, tendo sido oportunamente suscitada pelo Distrito Federal (Id. 34510660) e devidamente analisada pelo Juízo singular, que, no entanto, manteve o entendimento no sentido da invalidação de todo o procedimento licitatório (Id. 34510661) (ID 45767567) Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante à interposição fundada na alínea “c” do permissivo constitucional, igualmente não merece curso o inconformismo quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (Súmula N. 13 do STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.126.028/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). Ademais, “É pacífico o entendimento desta Corte Superior de que os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a apreciação do dissídio jurisprudencial referente ao mesmo dispositivo de lei federal apontado como violado ou à tese jurídica” (AgInt no AREsp n. 1.832.343/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023